Tribunal: TJSP
Processo: 1057995-16.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Doação de ascendente a descendente. Ação em que se pleiteia a nulidade da doação por violação aos arts. 548 e 549 do CC. Doação universal que, considerando ser o doador usufrutuário do bem, não se considera violado. Art. 549 do CC que, por sua vez, não se aplica em casos de doação de ascendente a descendente. Excesso que se discute e se resolve com a colação. Prescrição, ademais, ocorrida,

Ementa:
Doação de ascendente a descendente. Ação em que se pleiteia a nulidade da doação por violação aos arts. 548 e 549 do CC. Doação universal que, considerando ser o doador usufrutuário do bem, não se considera violado. Art. 549 do CC que, por sua vez, não se aplica em casos de doação de ascendente a descendente. Excesso que se discute e se resolve com a colação. Prescrição, ademais, ocorrida, conforme entendimento consolidado da Corte Superior, assim como em precedente desta Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.